Tribunal: TJDFT
Processo: 0764931-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. BOM COMPORTAMENTO COMPROVADO. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que concedeu reabilitação criminal a D.F.F.N., condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, assegurando-lhe o sigilo dos registros de seus processos e condenações, nos termos do art. 748 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal, a justificar a manutenção da sentença em sede de reexame necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado quando, decorrido o lapso temporal mínimo de 2 (dois) anos da extinção da pena, estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na legislação penal.
4. O requerente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tendo sua punibilidade extinta em 16/3/2011, em razão de indulto pleno, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.
5. Verifica-se o decurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a extinção da punibilidade e o pedido de reabilitação, atendendo ao requisito temporal previsto no art. 94 do Código Penal.
6. A documentação juntada aos autos comprova que o requerente manteve domicílio no país, apresentou certidões criminais negativas e não possui registros de novos envolvimentos delituosos, evidenciando bom comportamento público e privado.
7. Preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária desprovida.